Tribunal: TJMT
Processo: 1013744-62.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013744-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSIMAR MARIA DA SILVA - CPF: 057.935.791-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – EXCESSO
DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR PATRONOS DISTINTOS
–

FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DO STJ
–
ORDEM DENEGADA.

- Não há constrangimento ilegal a ser sanado, sob o viés de excesso de prazo, se demonstrada a complexidade do feito e o comprometimento
do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito. Além disso, a fase de instrução está encerrada, atraindo os termos da Súmula 52 do STJ.

Ordem denegada.

IMPETRANTE:

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

JOSIMAR MARIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá- MT, que, nos autos n.º
1006660-10.2021.8.11.0055,
mantém a prisão preventiva outrora decretada
,
em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 35 c/c art. 40, VII, ambos da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 2.º, § 4. °, inc. I, da Lei n.º 12.850/2013.

O impetrante narra que, na data de
16 de junho de 2021
, o paciente foi preso pela prática do crime de
tráfico de entorpecente
, encontrando-se com a liberdade restringida até o presente momento. Menciona, ademais, que a instrução criminal está encerrada, tendo a defesa apresentado as respectivas alegações finais.

A ilustrar o constrangimento ilegal, sustenta
o excesso de prazo para o julgamento do feito
, decorrente da inércia do Poder Público e da ausência de celeridade na tramitação processual de réu preso, o que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente em razão da custódia cautelar do paciente perdurar há mais de 02 anos. Em abono ao raciocínio, destaca se tratar de
indivíduo que possui endereço certo, laborava de carteira assinada anteriormente à prisão e, ademais, se mostra como arrimo de família.

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, a fim de
revogar a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente, com consequente expedição do competente alvará de soltura
.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada nos ID 171973169 ao ID 171973175.

A ação mandamental foi distribuída por
prevenção
, nos termos da certidão de ID 171974664.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(
ID 172510180) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas e encartadas nos autos (ID 174237667).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 174669155, opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora que
JOSIMAR MARIA DA SILVA
teve a prisão preventiva decretada em
01/06/2021
, diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido nos crimes de
organização criminosa e associação para o narcotráfico
, sendo a ordem prisional efetivamente cumprida em
16/06/2021
.

Em
31/08/2021
, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do
ora paciente
e de outros 24 (vinte e quatro) acusados, imputando ao favorecido nessa ordem a prática dos crimes tipificados nos arts. 35 e 40, inc. VII, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 2.º, § 4.º, inc. I, da Lei n.º 12.850/13, tudo na forma do art. 69 do CP. No dia
18/10/2021
, a autoridade judiciária
recebeu
a exordial acusatória e, nessa oportunidade, procedeu a reanálise e a manutenção da segregação cautelar imposta em desfavor do paciente
.

Na data de
15/12/2022
, o MM. Juiz singular determinou o
desmembramento do feito
, mantendo a tramitação da Ação Penal n.º 1006660-10.2021.811.0055 (PJe) tão somente em face do ora paciente e de outros
10 (dez) corréus
, assim como designou
audiência de instrução e julgamento para os dias 13 e 14/02/2023
.

Em
17/02/2023
, a prisão preventiva do paciente e dos demais réus foi reanalisada e mantida por idênticos fundamentos.

Atualmente, o processo se encontra na fase de apresentação de memoriais finais, pendendo a atuação de apenas 2 (dois) réus.

Contextualizadas as circunstâncias dos autos, passa-se à análise da pretensão formulada pelo impetrante.

- Do alardeado excesso de prazo:

Inicialmente, cumpre dizer que a tese atinente ao excesso de prazo na manutenção da prisão processual do paciente foi analisada no
Habeas Corpus
n.

º 1000119-58.2023.8.11.0000 e, nessa oportunidade, a c. Terceira Câmara Criminal
denegou
a ordem do
writ
, nos termos da ementa em destaque:

“HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR PATRONOS DISTINTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, que atualmente, conta com 11 (onze) réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos – sendo alguns deles, inclusive, assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro.

2.
Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.”
[Sessão de Julgamento ocorrida em
06/02/2023
; Acórdão Publicado em
08/02/2023
].

Sopesando as particularidades dos autos, conclui-se que o raciocínio outrora exposto persiste inalterado, notadamente porque as audiências designadas para as datas de
13/02/2023
e
14/02/2023

ressaíram concretizadas, ensejando o encerramento da fase instrutória e a intimação dos causídicos para apresentação de alegações finais, nos termos do art. 403 do Código de Processo Penal.

Nesse viés, aplica-se ao caso concreto a
Súmula 52 do STJ
, esta no sentido de que
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Em relação à apresentação das alegações finais, cumpre relembrar que
os réus da ação penal são patrocinados por causídicos distintos, a justificar o elastério na apresentação daquelas, não obstante o magistrado
a quo
tenha destacado nas informações judiciais que pende a juntada das alegações finais de apenas 02 réus.

É sabido
que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, ao contrário, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso e não fazendo uma mera soma aritmética, pois a razoável duração do processo deve ser compatibilizada com outras garantias também previstas na Constituição Federal às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Logo, uma vez que o contexto dos autos demonstra a ausência de indevida letargia atribuída aos órgãos estatais, não há como beneficiar o favorecido nessa ordem com a revogação da custódia cautelar, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em arremate, calha salientar que as assertivas relacionadas às circunstâncias pessoais do paciente, a exemplo de ter laborado licitamente, possuir endereço certo e se mostrar como arrimo de família, não desconstitui o exposto, porquanto ausente o excesso de prazo e, ademais, legítimos os fundamentos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Com efeito,
mantém-se
a segregação cautelar do ora paciente.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSIMAR MARIA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023